Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. VESTÍGIOS DESAPARECIDOS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Nos termos do art. 167 do CPP, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia, sempre justificadamente, a prática do delito pode ser demonstrada por outros meios de prova, nada obstante a disposição do art. 158 do mesmo Códex.
II - No caso, a firme declaração da genitora da vítima, que estava no veículo no momento do acidente, o depoimento do policial rodoviário responsável pela lavratura de boletim de acidente de trânsito, bem como os laudos cadavérico e de lesões corporais, forma acervo probatório firme e suficiente para a comprovação da materialidade e autoria do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, não havendo que se falar em absolvição.
III - Recurso conhecido e não provido.